Tribunal: STF
Processo: AI 269138
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
FOTOCÓPIA - AUTENTICAÇÃO - DISPENSA. A regra direciona
no sentido da autenticação de fotocópia. A exceção corre à conta da
dispensa, uma vez prevista em lei. Irretroatividade da norma que
desobrigou as pessoas jurídicas de direito público do ônus
processual.
DOCUMENTO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE - ARTIGO 364 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A presunção de validade estabelecida no
artigo 364 do Código de Processo Civil está jungida a documento
público com o qual não se confunde o particular - instrumento de
mandato - autenticado pela própria parte.